Tribunal: STF
Processo: ARE 1467447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - NULIDADE DA CDA – INOCORRÊNCIA. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado dentro da própria execução, sem a necessidade de interpor embargos. Justifica-se no fato de os atos executivos só poderem ser praticados quando presentes todos os requisitos de admissibilidade da execução forçada. Desnecessária a descrição minuciosa de cada item da certidão de dívida ativa, bastando a indicação do dispositivo legal (fundamento) que disciplina a matéria. Não é possível falar em nulidade de CDA que traz de forma clara o fundamento legal referente ao fato que gerou o tributo ou qualquer norma que fundamenta a execução. Constatado que a Certidão de Dívida Ativa está apta a amparar o procedimento executivo, por atender os requisitos previstos no art. 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais, deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A LEF estabelece os requisitos obrigatórios ao Termo de Inscrição da Dívida Ativa, e a não observância, ou erro quanto a eles, gera sua nulidade. Veja-se disposição do art. 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais:



    §5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:



    I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;



    II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;



    III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;



    IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;



    V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e



    VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.



    Imperioso ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, porque a inscrição do débito tributário em dívida ativa, da qual é extraída, deve observar o rigor formal, previsto na Lei 6.830/80, e o devido processo administrativo.



    Na hipótese em apreço, após detida análise dos fundamentos e fatos que instruem o presente agravo, não se verifica qualquer irregularidade na inscrição da dívida ativa, existindo, portanto, título de obrigação certa, líquida e exigível apto a amparar a execução fiscal.



    Como se pode perceber, a Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos (ordem 03) preenche os todos os requisitos do art. 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais.



    A CDA discrimina o nome e dados do contribuinte, endereço do imóvel, código de pessoa, número da CDA, número de inscrição, origem, data, valor originado, juros, multa, encargos, atualização monetária, número da dívida, folha, data de inscrição, valor e fundamentação legal.



    Vale ressaltar que a certidão da dívida ativa deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito (art. art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80), sendo certo que a Lei não exige a declaração detalhada dos requisitos, como por exemplo, artigos e incisos de leis, bastando para o preenchimento das exigências, a indicação do dispositivo legal que disciplina e fundamenta a execução.



    Não é possível falar em nulidade de CDA que traz de forma clara o fundamento legal referente ao fato que gerou o tributo ou qualquer norma que fundamenta a execução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente